Tribunal: CARF
Processo: 10540.720077/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720077/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.857 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
NELSON SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122
Para fins de isenção do ITR/2005, exige-se que a área declarada de reserva
legal, além de ter sido objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado em tempo hábil no IBAMA, esteja averbada tempestivamente, à
margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deve ser mantido o VTN declarado para o ITR/2005, por falta de laudo técnico
de avaliação previsto na legislação de regência para comprovar o alegado erro
de fato, demonstrando o valor do imóvel, à época do fato gerador do imposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10540.720081/2007-99,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720077/2007-21
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720077/2007-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.856, de 9 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para adotar e resumir o relatório produzido na decisão recorrida.
Pela notificação de lançamento o contribuinte em referência foi intimado a
recolher o crédito tributário correspondente ao lançamento do ITR do exercício em tela, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel “Fazenda Tabuleiro V”,
localizado no município de Correntina BA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR iniciou-se com
o termo de intimação para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova: i. cópia
do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido ao IBAMA, e ii. da matrícula do registro
imobiliário, com a averbação da área de reserva legal.
Em atendimento, foram apresentados os documentos solicitados e anexados
constantes dos autos.
Após análise dos documentos e da DITR, a autoridade autuante glosou
integralmente a área declarada de reserva legal, com o consequente aumento das áreas
tributável/aproveitável e da alíquota de cálculo, tendo sido apurado imposto suplementar objeto
do lançamento.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
- em preliminar, o lançamento é nulo de pleno direito por erro material, pois o valor do
imóvel e o VTN foram declarados com um dígito a mais, conforme DITR retificadora
anexada, não transmitida devido a bloqueio;
- discorda da glosa da área declarada de reserva legal, isenta de tributação e comprovada
por ADA, sendo desnecessária sua averbação, conforme, inclusive, disposto no § 7o, art.
10, da Lei 9.393/96;
- cita parcialmente a legislação de regência e transcreve acórdãos do Poder Judiciário
(STJ eTRF-1a), para referendar seus argumentos.
Ao final, demonstrada a nulidade do lançamento, o impugnante requer seja liberada a
DITR retificadora e o cancelado integralmente o lançamento do ITR.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas deste processo, feitas no relatório
e no voto, aludem aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua
conversão em meio digital, no qual as referidas folhas estão reproduzidas sob a forma
de imagem.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720077/2007-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
(...)
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para fins de isenção do ITR/(...), exige-se que a área declarada de reserva legal, além de
ter sido objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado em tempo hábil no
IBAMA, esteja averbada tempestivamente, à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN declarado para o ITR/(...), por falta de laudo técnico de
avaliação com ART, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, para comprovar o alegado erro de fato,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto.

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando: a) erro material e possibilidade de correção mesmo com a apresentação de
declaração retificadora após iniciado o procedimento de fiscalização; b) necessidade de exclusão
da área de reserva legal; c) impropriedade do arbitramento do valor da terra nua; e d) multa
confiscatória.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.856, de 9 de julho de 2020,, paradigma desta decisão.

Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e
passo a apreciá-lo.
Da Retificação de declaração
Constou do recurso em apreço:
Do erro material
O erro no momento da aplicação de indexador é considerado como erro material.
O erro material pode ser objeto de correção em qualquer fase do processo e até
mesmo de ofício pelo julgador.
Ademais, de se verificar que o erro material apontado pode ser levantado pelo
fisco em simples análise das declarações dos anos anteriores.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720077/2007-21

Apesar da decisão recorrida afirmar que a apresentação da declaração
retificadora ocorreu quando já iniciado o procedimento administrativo fiscal, não
foi observado os preceitos do §2°, do artigo 147 do Código Tributário Nacional.
Pois a lei é clara: "Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame
serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir revisão
daquela".
E ainda mesmo pela afirmação de erro de fatal que demanda de comprovação, a
simples análise e confronto das declarações já existentes indicariam o erro de
digitação ocorrido no presente caso.
Em outros termos, o RECORRENTE pleiteou que esta autoridade
julgadora reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que
aquela efetivamente declarada pelo RECORRENTE em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a
comprovar que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de
contestação em outros processos
Contudo, o erro de digitação alegado pelo recorrente não foi comprovado
à saciedade de modo que não pode ser reconhecido para ajustar a área
total do imóvel efetivamente declarada pelo RECORRENTE.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos
sobre a matéria, com os quais concordo e utilizo-me como razões de
decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720077/2007-21

Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Neste sentido, no caso, não restou devidamente comprovado que estamos
diante de mero erro de preenchimento e portanto, não é cabível a
requerida retificação.
Da área de reserva legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a
legislação de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720077/2007-21

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720077/2007-21

I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.

Lei no 4.771/65
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização
limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e
3° desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
(...)
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por
cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área. (Incluído
pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, mais especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a
IN 256/2002, exigem a informação das áreas excluídas de tributação
através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se obrigatória,
para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da
Lei no 6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes,
sendo que culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de
2005, era obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para
áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei
12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720077/2007-21

753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
De acordo com a interpretação acima, para que seja reconhecida a
isenção pleiteada para a Área de Reserva Legal, não há que se falar em
necessidade de apresentação do ADA, mas mantém-se a discussão
quanto à averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em
data anterior ao imóvel.
Conforme alegações do contribuinte, as legislações que tratam da área de
reserva legal e pelo fato de ser uma isenção, não haveria necessidade de
sua averbação, são essas suas alegações quanto a este ponto:
A decisão recorrida assevera que a Código Florestal (Lei 4.771/65) e suas
alterações manteve a obrigatoriedade da averbação da área de reserva legal;
devendo, portanto ser mantido o lançamento suplementar impugnado. O
recorrente tende que a área de reserva legal é matéria de isenção tributária e está
fora da base de cálculo do ITR.
As isenções tributárias, que devem ser instituídas por lei, trazem em seu bojo a
redução total ou parcial do tributo, excluindo bens, pessoas ou situações (fatos)
do ônus da tributação. Em se tratando de isenções condicionadas, a indicação de
requisitos a serem preenchidos pelo contribuinte para que possa aproveitar o
beneficio fiscal deve ser feita pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando
ao Poder Executivo margem para a criação de exigências burocráticas que
dificultem sua fruição.
Com efeito, no que diz respeito às isenções para fins de ITR, a legislação
ambiental (artigo 104, § único, da Lei de Política Agrícola — Lei 8.171/91)
prevê que são isentas da tributação as áreas (i) de preservação permanente, (ii)
de reserva legal e (iii) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720077/2007-21

Por outro lado, a legislação tributária, mais especificamente o artigo 10 da Lei
9.393/96, também relaciona como isentas do ITR as áreas enumeradas pela Lei
de Política Agrícola, além daquelas comprovadamente imprestáveis e que
tenham sido declaradas de interesse ecológico pelo órgão ambiental competente
e áreas sob regime de servidão florestal.
Ocorre que, ao regulamentar a Lei 9.393/96, o Decreto 4.382/02 condicionou o
aproveitamento desse benefício fiscal ao averbamento das mencionadas áreas no
cartório de registro de imóveis competente.
Entretanto, a partir da análise da jurisprudência sobre a matéria, o
aproveitamento do benefício quanto à isenção do ITR sobre as áreas de reserva
legal deve ser exercido independentemente de existência do averbamento
correspondente, já que, pelo artigo 10, parágrafo 7°, da Lei 9.393/96, sequer é
exigida a prévia comprovação por parte do contribuinte quanto à veracidade da
declaração prestada a esse respeito no Diat.
É imperioso perceber que o objetivo da legislação acima referida, quando impõe
ao proprietário rural o dever de fazer o averbamento dessas áreas no registro de
imóveis, é criar um mecanismo de controle para a manutenção da vegetação
nativa, ou seja, para fins meramente ambientais. Desta forma, a existência de
averbamento da área, na data do fato gerador do ITR, não nos parece constituir
uma condição essencial para o aproveitamento da isenção, já que a Lei 9.393/96
não impôs expressamente tal contrapartida específica ao proprietário rural.
Ademais, destaque-se que a delimitação das áreas de reserva legal decorre do
próprio Código Florestal (Lei 4.771/65), de tal modo que, diante da eventual
necessidade de comprovação, é perfeitamente possível que o contribuinte utilize
outros meios, que não o respectivo averbamento, para demonstrar as condições
da sua propriedade rural no momento em que ocorreu o fato gerador do ITR.
E ainda, com a edição do novo Código Florestal foi dispensada a averbação à
margem da matrícula do imóvel a área de reserva legal, e, portanto, que a
averbação do Registro de Imóveis agora é facultativo.
Entretanto, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR,
exige-se sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação
diversa não se sustenta, pois a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10
da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão das áreas de
preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação
vigente à época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do
antigo Código Florestal. E, ainda, o § 8° do art. 16 do Código Florestal
exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição
de matrícula do imóvel, no registro competente. É ver a redação do
dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720077/2007-21

A referida exigência, consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do
Decreto n° 4.382/02, in verbis:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.

Também a Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê a
obrigatoriedade da averbação da reserva legal, conforme se observa do
art. 167, inciso II, no 22:
Art. 167 No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(...)
II a averbação:
(...)
22. da reserva legal.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do
imóvel, sendo o ato de averbação dotado de eficácia constitutiva, posto
que, diferentemente do que ocorre com as áreas de preservação
permanente, não são instituídas por simples disposição legal.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia
comprovação da área de reserva legal por parte do declarante, nada mais
fez do que explicitar a natureza homologatória do lançamento do ITR,
não dispensando sua posterior comprovação que só perfectibiliza
mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis,
antes do fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a
fruição da benesse tributária, sendo uma providência que potencializa a
extrafiscalidade do ITR.
A Súmula CARF no 122 é expressa:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Sendo assim, é equivocado falar-se que a legislação e a jurisprudência
caminham no sentido de que a averbação da Área de Reserva Legal é
facultativa, conforme devidamente demonstrado, de modo que não há o
que prover quanto a este ponto.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720077/2007-21

Do valor da terra nua.
O Valor da terra nua – VTN declarado pelo contribuinte para o ITR/2005
foi de R$ 3.698.340 (R$ 1.549,23ha), por outro lado, não foi objeto de
glosa pela autoridade fiscal, mas de acordo com o recorrente houve erro
material, por ter sido declarado com um dígito a mais.
Tendo em vista a impossibilidade do reconhecimento do direito à
retificação da declaração para o contribuinte diante de mero erro de fato,
não há o que ser retificado.
No caso em questão, não restou devidamente comprovado que houve erro
de fato e o recorrente não apresentou laudo atestando como se chegou ao
valor da terra nua, o que seria uma forma de evidenciar o erro apontado.
Multa Confiscatória
Matéria sobre a qual não se instaurou o litígio administrativo, tendo em
vista que não houve questionamento deste ponto na impugnação, matéria
trazida apenas em grau de recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e nego-lhe
provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital